Tribunal: STF
Processo: ACO 323
Classe: ACO
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-14
Data de publicação: 1993-10-14

Ementa:
EMENTA:  -  AÇÃO CÍVEL  ORIGINARIA.  TITULOS  DE PROPRIEDADE
INCIDENTES SOBRE ÁREA INDIGENA. NULIDADE.
         Ação  declaratoria de nulidade  de titulos de propriedade de
imóveis  rurais, concedidos pelo governo  do Estado de Minas Gerais e
incidentes  sobre área  indigena imemorialmente  ocupada pelos indios
Krenak e outros grupos. Procedencia do pedido.